Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708026-79.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: MOZELI DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrido para ciência e manifestação, se o caso, acerca da petição ID 30378302 e respectivo documento. Intimem-se as partes para manifestação acerca do Ofício ID 30378311. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 9 de novembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito